Tribunal: TJMT
Processo: 0005141-22.2007.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005141-22.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE JUARA - CNPJ: 01.946.761/0001-01 (APELANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA DE CARÁTER REVISIONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CDC - INTERESSES/DIREITOS HETEROGÊNEOS – CONTRATOS BANCÁRIOS COM CARACTERÍSTICAS DISTINTAS - CARÊNCIA DE AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROMOVENTE QUE NÃO OPEROU DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o maquinário foi adquirido para insumo das atividades dos próprios sindicalizados, não podendo ser tipificados como destinatários finais, não incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Na Ação Civil Pública deve-se demonstrar, ao menos, que um grupo de pessoas está supostamente sendo lesado por um fato de origem comum que se busca resguardar, sob pena de não ficar caracterizada a tutela de direitos individuais homogêneos.

No caso, o Sindicato ajuizou a presente Ação Civil Pública visando à revisão e à declaração de nulidade de cláusulas contratuais contidas em Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias celebradas por seus representados junto ao Banco/apelado.

Contudo, o que se apresentou no caso concreto foram direitos heterogêneos dos substituídos, para os quais o sindicato não possui legitimidade para demanda em juízo na forma de substituição processual.

Deste modo, não obstante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que “o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente” (AgRg no AREsp 465.130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014), esta não é a via adequada para revisar aludidas cláusulas, pois as relações de consumo de caráter individual não se enquadram, conceitualmente, com a ideia dos chamados direitos difusos e coletivos.

A imposição de condenação
ao pagamento de honorários advocatícios
ao recorrente ofende o disposto no artigo 18, da Lei no 7.347/85, que, expressamente, veda a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública, salvo quando comprovada a má-fé, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO RURAL DE JUARA
contra sentença (ID 56866955), proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, na
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA DE CARÁTER REVISIONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE ORDEM LIMINAR, ajuizada em desfavor de
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, que, reconhecendo que a proteção do interesse em tela reclama por parte dos sindicalizados a propositura de ações revisionais visando uma discussão individualizada de cada caso concreto, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC.

Nas razões do seu apelo (ID 56866956), o autor/apelante alega que a Ação Civil Pública tem por objeto a revisão de contratos bancários, todos idênticos entre si, tanto na forma, como na natureza e espécie, celebrados pelos associados, representados pelo Sindicato apelante, com a Instituição Bancária apelada.

Afirma que não há na inicial um só pedido que não possa ser aproveitado por todas as relações firmadas, inexistindo, assim, a heterogeneidade, pois o que se quer discutir são cláusulas reeditadas nos contratos firmados com todos os sindicalizados, de modo que a ação civil se revela plenamente compatível.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, de acordo com seu art. 29 e a Súmula 297, do STJ.

Por fim, assevera que é ilegal a imposição da condenação do Sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por não restar configurada a exceção disposta no art. 18, da Lei no. 7.347/85 (comprovada má-fé).

Requer seja provido o apelo, a fim de reformar a sentença para reconhecer a legitimidade ativa conferida à Entidade Sindical e o interesse processual, bem como isente o Sindicato apelante da imposição do ônus sucumbencial.

E, ainda, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que seja promovido o regular prosseguimento do feito até seus ulteriores atos, mantendo-se a vigência da ordem liminar anteriormente deferida pelo Juízo a quo.

Contrarrazões da parte apelada (ID 56866961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CARÁTER REVISIONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE ORDEM LIMINAR proposta por SINDICATO RURAL DE JUARA em face do BANCO CNH CAPITAL S/A, pretendendo a revisão e declaração de nulidade de cláusulas contidas em Cédulas de Crédito Rurais e seus aditivos, celebrados por seus representados junto ao Banco requerido e que fazem parte de programa de financiamento destinado à modernização da frota de máquinas colheitadeiras e tratores agrícolas e implementos associados e FINAME AGRÍCOLA, além de vindicar ao juízo a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em alongar as dívidas originadas das mesmas cédulas.

Dispõe que o requerido de maneira geral e indistinta e comum a todos os seus contratos impôs cláusulas contratuais que pretendem sejam revistas e anuladas, tais como: utilização de garantia em alienação fiduciária em CCR; desconto de valores a cada liberação; cobrança de comissão de reserva de crédito; cobrança de tarifa de acompanhamento e vistoria; cobrança de tarifa de estudo e análise de crédito; exigência de reforço de garantia; a investidura dos poderes “ad judicia” e “ad negotia” em caso de inadimplemento das obrigações; o vencimento antecipado dos débitos; a cobrança de comissão de permanência; juros moratórios de 1% ao mês; multa moratória de 10%; cobrança de encargos moratórios de forma capitalizada; contratação de seguro sobre os bens objetos de financiamento; cobrança de honorários advocatícios e foro contratual.

Ao julgar a causa, o Magistrado de piso entendeu que a ação proposta visa interesses/direitos heterogêneos, de modo que, nitidamente, carece de interesse processual o requerente. Por este motivo, julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente apelo buscando a reforma do decisum para reconhecer a legitimidade ativa conferida à Entidade Sindical e o interesse processual, bem como isente o Sindicato apelante da imposição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Não obstante o esforço hercúleo da parte apelante, a decisão guerreada não merece reforma.

O conceito de consumidor adotado pelo Código de Defesa do Consumidor foi de caráter econômico, levando em conta o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou contrata serviços como destinatário final.

Define o art. 2o do CDC:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

Assim, aquele que figura no início da cadeia produtiva não é destinatário final e não se enquadra no conceito de consumidor.

Não há, no caso em julgamento, a pretendida relação jurídica de consumo. A interpretação que se dá parte da premissa de que o maquinário adquirido para a produção agrícola foi, a rigor, comprado para ser aproveitado na própria atividade de mercado, transformando determinado insumo inerente ao ofício em produto para oferecimento do público interessado.

Dessa forma, não se vislumbra a condição de destinatário final para se valer dos direitos e prerrogativas previstas na legislação consumerista.

Nesse sentido, precedentes do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes." (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012). 2. Para configuração do dever de indenizar da recorrida, como pretende a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou a Corte local, o que demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1657303/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Afastado o cerceamento de defesa pelas instâncias ordinárias - sob o fundamento de ser prescindível a produção de provas pericial agrônoma e testemunhal -, torna-se inviável modificar tais conclusões sem que haja incursão na seara probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Para modificar a decisão colegiada de segundo grau e acolher a tese delineada no recurso especial (no sentido da inexigibilidade dos títulos executados), seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios do respectivo processo, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1381374/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019)

Tendo em vista que o maquinário foi adquirido para insumo das atividades dos próprios sindicalizados, não podendo ser tipificados como destinatários finais, não incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito propriamente dito, melhor sorte não socorre ao apelante.

O Sindicato ajuizou a presente Ação Civil Pública visando à revisão e à declaração de nulidade de cláusulas contratuais contidas em Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias celebradas por seus representados junto ao Banco/apelado.

Ocorre que o autor na ACP deve demonstrar ao menos que um grupo de pessoas está supostamente sendo lesado por um fato de origem comum que se busca resguardar, sob pena de não ficar caracterizada a tutela de direitos individuais homogêneos.

Assim, apesar de ser desnecessária na fase de conhecimento da Ação Civil Pública a discriminação de todos os titulares do direito tutelado, a inicial que traz apenas um só contrato e as renegociações de um único sindicalizado deixa de mostrar que o direito pretendido é individual homogêneo.

A adequação da ACP à proteção de direitos individuais homogêneos depende da comprovação da predominância de questões comuns sobre as particulares e da utilidade da tutela coletiva ao caso concreto (Resp. 823.063/PR).

A pretensão para que seja declarada a nulidade de cláusulas contratuais sem a prova de que a mesma situação se estendeu a um grupo de pessoas descaracteriza a utilidade da ACP para o fim desejado e impõe que cada sindicalizado busque individualmente o seu direito, exatamente nos termos da sentença objurgada.

Além do mais, o pedido para que seja realizado o alongamento do débito rural de acordo com a capacidade econômica de cada sindicalizado foge totalmente do conceito de tutela individual homogênea contido no art. 81, III, do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO RURAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS EMITIDAS PELOS SINDICALIZADOS EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – LITISPENDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA DISCUSSÃO – PRIMEIRO PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO NÃO DEMONSTRADO – PETIÇÃO INICIAL QUE TRAZ O CONTRATO DE APENAS UM SINDICALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE UM GRUPO DE ASSOCIADOS – PEDIDOS QUE SE RELACIONAM A DIREITOS HETEROGÊNEOS – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA –EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PREJUDICADO. 1. “Não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, outrossim, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito” (REsp 134.958/RS, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, j. 02/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 157). 2. “A adequação da ACP à proteção de direitos individuais homogêneos depende da comprovação da predominância de questões comuns sobre as particulares e da utilidade da tutela coletiva ao caso concreto (Resp. 823.063/PR). (...) A Ação Civil Pública não é a via adequada para revisar cláusulas de contratos firmados por sindicalizados rurais com instituição financeira, pois as relações de consumo de caráter individual não se enquadram, conceitualmente, com a ideia dos chamados direitos difusos e coletivos” (TJMT – SEXTA CÂMARA CÍVEL – RAC 29.551/2016 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 18/05/2016).” (TJ-MT, RAC no. 0005107-33.2007.8.11.0055, Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019)

O que se apresentou no caso concreto foram direitos heterogêneos dos substituídos, para os quais o sindicato não possui legitimidade para demanda em juízo na forma de substituição processual.

Deste modo, não obstante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que “o sindicato possui legitimidade e interesse para propor ação civil pública, baseada em direito individuais homogêneos, a fim de discutir cláusulas contratuais tidas como abusivas e insertas em cédulas de crédito rural firmadas entre seus associados e a instituição financeira recorrente” (AgRg no AREsp 465.130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014), esta não é a via adequada para revisar aludidas cláusulas, pois as relações de consumo de caráter individual não se enquadram, conceitualmente, com a ideia dos chamados direitos difusos e coletivos.

Colaciono precedente da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 8o, III, DA CF). IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Na origem o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAFESC ajuizou ação ordinária contra a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, objetivando a condenação da ré ao imediato pagamento de valores reconhecidos administrativamente, acrescidos de juros legais e correção monetária. 2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973, ao fundamento de que: "o caso dos autos a natureza do direito postulado não guarda qualquer homogeneidade porque originado de causas de pedir diversas e que sequer são conhecidas do juízo". 3. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões importantes para a solução da controvérsia, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 4. Acerca da suposta infringência ao art. 8o, III, da Constituição Federal, o recurso não merece ser conhecido. Isso porque não cabe a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cabendo unicamente ao STF a uniformização de interpretação de tais normas, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
5. No tocante à legitimidade ad causam , ressalta-se que a jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF). Precedente: AgInt no REsp 1.533.580/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/9/2018. 6. Todavia, no caso dos autos, além da ilegitimidade ativa da entidade sindical ter sido solucionada à luz de dispositivo constitucional (art. 8o, III, da CF), matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, a Corte local entendeu que a natureza do direito postulado "não guarda qualquer homogeneidade porque originado de causas de pedir diversas e que sequer são conhecidas do juízo".
Assim, não se mostra possível a alteração das conclusões firmadas no voto condutor, a fim de que se reconheça a homogeneidade do direito, tal como colocada a questão nas razões recursais, por demandar, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos. Incidência, in casu, da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.525.037/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/3/2018; REsp 1.796.185/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; REsp 1.667.409/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgInt no REsp 1.560.816/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/5/2016; REsp n. 1.593.037/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe: 18/10/2017. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.” (STJ, REsp 1662362/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019). Destaquei.

Contudo, no que tange à condenação do Sindicato apelante nas custas e nos honorários advocatícios, a sentença comporta reparo.

O artigo 18, da Lei no 7.347/85, diz o seguinte:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

Como dito em linhas anteriores, o presente caso se trata de Ação Civil Pública ajuizada por Sindicato visando à revisão e à declaração de nulidade de cláusulas contratuais contidas em Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias celebradas por seus representados junto ao Banco/apelado.

Tendo a demanda sido extinta ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC.

Entendo, todavia, que a imposição de tais despesas processuais ao recorrente, ofende o disposto no artigo 18, da Lei no 7.347/85, que, expressamente, veda a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública, salvo quando comprovada a má-fé, o que não é o caso dos autos.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO AUSENTE MÁ-FÉ DO AUTOR (ART. 18 DA LEI No 7.347/1985). PRECEDENTES DO STJ.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APELAÇÃO CÍVEL No 1.629.629-0, RELATOR: JUIZ CONVOCADO CARLOS MAURÍCIO FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data Julgamento: 30/05/2017)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA POR SINDICATO DE CLASSE PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/85. A empresa demandada informou, em sua defesa, acerca da inexistência de profissionais exercentes de tal cargo. O autor, em réplica, requereu a extinção do feito. Não tendo a demandada concordado com a homologação do pedido de desistência, o MM. Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse recursal, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Entendo, todavia, que a imposição de tais despesas processuais ao recorrente, ofende o disposto no artigo 18, da Lei no 7.347/85, que, expressamente, veda a condenação em custas processuais e honorários advocatícios dos demandantes em ação civil pública. Assim, nos termos da lei, isento o recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido.” (TRT-15, 0011348-88.2018.5.15.0083 (ROT), Relatora: OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI, 1a Câmara, Data publicação: 19/10/2020)

Assim, nos termos da lei, a isenção da condenação em custas processuais e honorários advocatícios é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021